Tribunal: TJDFT
Processo: 0700780-54.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração se destinam a corrigir omissão, contradição e obscuridade no julgado que se impugna, de acordo com o art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

2. O julgador é livre para discorrer acerca do caso concreto e transcrever suas razões de decidir da melhor forma que lhe convier, a fim de garantir eficaz prestação jurisdicional.

3. O prequestionamento a fim de interposição de recursos para as instâncias superiores exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os pontos mencionados pela parte.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.